Tribunal: STF
Processo: RE 230523
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso
extraordinário é meio impróprio a guindar-se ao Supremo Tribunal
Federal o exame de desfecho de lide ocorrido à luz de normas
estritamente legais.
COISA JULGADA - OBSERVÂNCIA. O respeito à coisa
julgada há de ocorrer consideradas as balizas objetivas da sentença
proferida. Apurando-se, em liquidação, a inexistência de diferenças
a serem satisfeitas, a conclusão judicial neste sentido não vulnera
a coisa julgada, no que reconhecido o direito a reajuste até certo
limite, determinando-se, entretanto, o atendimento à legislação
vigente.